Tribunal: TJDFT
Processo: 0735632-47.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES. INÉPCIA DO RECURSO DO RÉU. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO. INFORMAÇÃO ERRÔNEA PRESTADA À RECEITA FEDERAL. DÉBITO TRIBUTÁRIO E ANOTAÇÃO DE PENDÊNCIA NO CPF. ORDEM DE RETIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. ART. 311, IV, DO CPC. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O recurso do Réu revela-se apto a cumprir o requisito previsto no art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, pois contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados na sentença vergastada. A reprodução de argumentos deduzidos na contestação, por si só, não obsta o conhecimento do recurso, se as respectivas teses são oponíveis aos fundamentos da sentença, ainda que de maneira superficial.
2 – A propositura da ação prescinde do esgotamento das vias extrajudiciais possíveis, afigurando-se, tal condicionamento, como potencial limitação ao exercício da jurisdição, o que não há de prevalecer, mormente porque o acesso ao Judiciário frente a lesão ou ameaça a direito encontra-se alçado como direito fundamental, segundo se extrai do inciso XXXV do art. 5o da Constituição Federal da República. Destarte, o exercício do direito subjetivo de ação não se condiciona à utilização ou mesmo ao exaurimento das vias administrativas possíveis, restando devidamente demonstrado o interesse de agir no caso concreto.
3 – Da análise da exordial, é possível identificar, claramente, o pedido e a causa de pedir da Ação de Conhecimento em epígrafe, verificando-se que, da narração dos fatos, decorreu logicamente a conclusão que amparou o pleito nela formulado, bem assim que os pedidos foram discriminados adequadamente, não havendo, portanto, óbice à elaboração satisfatória da defesa pelo Réu, razão pela qual não se verifica a alegada inépcia da peça prefacial.
4 – Restando incontroverso nos autos que a informação errônea encaminhada pelo Banco à Receita Federal deu ensejo à anotação de débito tributário e pendências/restrições no CPF do Autor, mostra-se irrepreensível a condenação do ente financeiro a providenciar a retificação da informação sem lastro prestada ao Fisco, retirando a pendência indevidamente anotada no CPF do Autor, sendo inadmissível a argumentação lançada quanto à impossibilidade de cumprimento da obrigação, haja vista que a restrição teve por causa direta a informação errônea prestada pelo Banco.
5 – Indubitável a configuração do dano moral na espécie, haja vista que a informação incorretamente prestada à Receita Federal é que deu origem ao débito tributário e à anotação de pendência no CPF do Autor, restringindo suas possibilidades de crédito por dívida fiscal que não encontra lastro. Portanto, considerando que a conduta ilícita do Réu mantém relação de causalidade com os danos experimentados pelo Autor, impõe-se o dever de indenizar. Ressalte-se que em casos semelhantes a jurisprudência pátria tem entendido que o dano moral resulta da própria ação lesionadora, prescindindo de qualquer comprovação.
6 – No que tange ao valor do dano moral, para se chegar à compensação pelo constrangimento causado, de modo mais próximo possível do justo e do correto, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e mediante o prudente, devem ser observadas a situação pessoal do ofendido e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, bem como a finalidade compensatória e, ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta. Atendendo à situação descrita nos autos, bem como ao requisito essencial da compensação do infortúnio sofrido pelo Autor e à responsabilidade da lesão causada pelo Réu, deve ser mantido o valor arbitrado em sentença (R$ 10.000,00), uma vez que condigno e equitativo, não havendo de se falar em redução ou majoração do montante.
7 – Ausentes elementos aptos a demonstrar a veracidade da informação prestada pelo Banco do Brasil à Receita Federal e, por outro lado, devidamente comprovados os prejuízos acarretados ao Autor, verifica-se a correção da tutela de evidência deferida, uma vez que o caso concreto se conforma ao disposto no art. 311, IV, do Código de Processo Civil.
8 – As astreintes destinam-se, sobretudo, a desestimular o descumprimento de comandos judiciais. Tendo natureza inibitória, não representam qualquer reparação, prestando-se, repita-se, a compelir ao cumprimento do provimento judicial, na forma determinada. Seu sentido é, portanto, conferir efetividade à tutela concedida. No caso em tela, a multa cominatória estabelecida mostra-se compatível com as peculiaridades do caso concreto e consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual não deve ser modificada.
9 – Verificando-se que os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados no mínimo legal (art. 85, § 2o, do CPC), inviável a redução da verba.
Preliminares rejeitadas.
Ambas as Apelações Cíveis desprovidas. Maioria qualificada.